Tribunal: TJPA
Processo: 0865013-52.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0865013-52.2019.8.14.0301

APELANTE: CONDOMINIO EDIFICIO RIO MENDOZA

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/DEZEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0865013-52.2019.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: CONDOMINIO EDIFICIO RIO MENDOZA.

ADVOGADA: ALLINE PELAES DALMASO - OAB SP352962-A e SIMONE FARIAS NASCIMENTO DALMASO - OAB SP378341-A.

AGRAVADO: ALLIANZ SEGUROS S/A.

ADVOGADO: THIAGO COLLARES PALMEIRA - OAB PA11730-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE SEGURO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. APLICAÇÃO DO ART. 206, §1º, II, “B”, DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL NA DATA DA NEGATIVA DE COBERTURA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por condomínio contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória formulada em face de seguradora, em razão de negativa de cobertura de seguro de condomínio.

2. O contrato previa cobertura para danos decorrentes de vazamento de tubulações, tendo ocorrido sinistro em março de 2018, com posterior negativa de indenização pela seguradora em agosto do mesmo ano. A ação foi ajuizada em dezembro de 2019, mais de um ano após a ciência da negativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável à pretensão do segurado contra a seguradora — se o prazo ânuo do art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil, ou o prazo trienal do art. 206, §3º, IX, do mesmo diploma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O agravante figura na apólice como segurado, e não como terceiro beneficiário, razão pela qual incide o prazo prescricional de 1 (um) ano previsto no art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil.

5. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp nº 1.303.374/ES (Tema IAC nº 2), é ânuo o prazo prescricional para o exercício de qualquer pretensão entre segurado e segurador fundada em inadimplemento contratual, iniciando-se a contagem a partir da negativa da cobertura.

6. A negativa da seguradora ocorreu em 23/08/2018 e a ação foi proposta apenas em 06/12/2019, configurando-se a prescrição ânuo.

7. Inviável a aplicação do prazo trienal, restrito a hipóteses de terceiros beneficiários, como nos seguros obrigatórios ou de vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional aplicável à pretensão do segurado contra a seguradora, em contrato de seguro de condomínio, é o ânuo, nos termos do art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil, contado da data da negativa de cobertura.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, §1º, II, “b”; art. 206, §3º, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC nº 2 – REsp nº 1.303.374/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 30/11/2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.052.280/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 26/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (1º) dia do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0865013-52.2019.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
CONDOMINIO EDIFICIO RIO MENDOZA.

ADVOGADA:
ALLINE PELAES DALMASO - OAB SP352962-A e SIMONE FARIAS NASCIMENTO DALMASO - OAB SP378341-A.

AGRAVADO:
ALLIANZ SEGUROS S/A.

ADVOGADO:
THIAGO COLLARES PALMEIRA - OAB PA11730-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RIO MENDOZA
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória proposta em face da seguradora ALLIANZ SEGUROS S/A.

O agravante sustenta que é cliente da seguradora agravada, possuindo apólice de seguro de condomínio nº 5177201773160035257, com vigência entre 17/10/2017 e 17/10/2018, abrangendo cobertura para danos decorrentes de vazamentos, tanques e tubulações. Relata que, em 23/03/2018, houve inundação da garagem (subsolo G1) em razão de rompimento de tubulações, ocasionando danos ao sistema hidráulico do edifício e a consequente necessidade de substituição integral do barrilete inferior, serviço executado pela empresa Consist Engenharia pelo valor de R$ 76.000,00, conforme comprovantes anexados.

Alega que, após a comunicação do sinistro, foi instaurado o processo de sinistro nº 233517280/211-0180, sendo designado regulador pela seguradora para vistoria do local. Contudo, a Allianz recusou o pagamento da indenização sob a alegação de inexistência de cobertura contratual para o evento, com base em cláusulas das “Condições Gerais” do seguro, não previamente fornecidas ao segurado.

O juízo de origem, ao apreciar a ação indenizatória, reconheceu a prescrição ânua da pretensão, aplicando o art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil, extinguindo o feito com resolução do mérito. A sentença foi mantida em grau de apelação pela decisão monocrática agravada, que entendeu aplicável o prazo prescricional de 1 (um) ano a contar da data da negativa de pagamento (23/08/2018), considerando a ação ajuizada em 06/12/2019, já ultrapassado o lapso legal.

O agravante, em suas
razões
recursais, defende a inaplicabilidade do prazo prescricional de um ano, sustentando que atua na condição de beneficiário do contrato de seguro, e não apenas como segurado, razão pela qual incidiria o prazo trienal previsto no art. 206, §3º, IX, do Código Civil. Argumenta que o próprio conceito de beneficiário, constante das normas da SUSEP e do Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP), abrange pessoa jurídica designada para receber a indenização, o que reforça sua legitimidade nessa qualidade. Afirma, assim, que a ação foi proposta dentro do prazo de três anos, e não deveria ter sido atingida pela prescrição.

Além disso, invoca os princípios do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a existência de relação de consumo entre as partes e alegando que o contrato de seguro é contrato de adesão, devendo eventuais cláusulas restritivas de direito ser interpretadas da forma mais favorável ao consumidor. Sustenta ainda que a recusa de cobertura foi abusiva, visto que a apólice não previa expressamente as exclusões invocadas pela seguradora e que a negativa baseou-se em documento interno e não fornecido ao contratante.

Requer, por fim, o conhecimento e provimento do agravo interno, para que o órgão colegiado reforme a decisão monocrática, reconhecendo a prescrição trienal e determinando o prosseguimento da análise do mérito da demanda indenizatória.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE SEGURO. PRESCRIÇÃO ÂNUA. APLICAÇÃO DO ART. 206, §1º, II, “B”, DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL NA DATA DA NEGATIVA DE COBERTURA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por condomínio contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória formulada em face de seguradora, em razão de negativa de cobertura de seguro de condomínio.

2. O contrato previa cobertura para danos decorrentes de vazamento de tubulações, tendo ocorrido sinistro em março de 2018, com posterior negativa de indenização pela seguradora em agosto do mesmo ano. A ação foi ajuizada em dezembro de 2019, mais de um ano após a ciência da negativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável à pretensão do segurado contra a seguradora — se o prazo ânuo do art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil, ou o prazo trienal do art. 206, §3º, IX, do mesmo diploma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O agravante figura na apólice como segurado, e não como terceiro beneficiário, razão pela qual incide o prazo prescricional de 1 (um) ano previsto no art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil.

5. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp nº 1.303.374/ES (Tema IAC nº 2), é ânuo o prazo prescricional para o exercício de qualquer pretensão entre segurado e segurador fundada em inadimplemento contratual, iniciando-se a contagem a partir da negativa da cobertura.

6. A negativa da seguradora ocorreu em 23/08/2018 e a ação foi proposta apenas em 06/12/2019, configurando-se a prescrição ânuo.

7. Inviável a aplicação do prazo trienal, restrito a hipóteses de terceiros beneficiários, como nos seguros obrigatórios ou de vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional aplicável à pretensão do segurado contra a seguradora, em contrato de seguro de condomínio, é o ânuo, nos termos do art. 206, §1º, II, “b”, do Código Civil, contado da data da negativa de cobertura.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, §1º, II, “b”; art. 206, §3º, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC nº 2 – REsp nº 1.303.374/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 30/11/2021; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.052.280/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 26/02/2024.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem maiores delongas, o presente recurso não comporta provimento.

O ora agravante é segurado, conforme expressamente consta na Apólice juntada à ID 12719567, logo, conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, incide à espécie a regra prevista no art. 206, § 1º, II, b, do Código Civil, que impõe o prazo prescricional de 01 ano para a pretensão do segurado contra o segurador, contado esse prazo a partir da ciência do fato gerador da pretensão, que, no caso, foi a negativa de cobertura.

Como a ciência da negativa se deu em 23/08/2018 e a ação ajuizada somente em 06/12/2019, é evidente a ocorrência de prescrição, não havendo o que se reformar na sentença apelada.

Aliás, conforme já decidiu o Colendo STJ em sede de Incidente de Assunção de Competência, “"É ânuo o prazo prescricional para exercício de qualquer pretensão do segurado em face do segurador - e vice-versa - baseada em suposto inadimplemento de deveres (principais, secundários ou anexos) derivados do contrato de seguro, ex vi do disposto no artigo 206, § 1º, II, "b", do Código Civil de 2002 (artigo 178, § 6º, II, do Código Civil de 1916)." (Tema IAC 2. REsp n. 1.303.374/ES, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 16/12/2021.)

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE.
PRESCRIÇÃO ÂNUA CONFIGURADA. TERMO INICIAL. RECUSA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO PELA SEGURADORA
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte
, "é ânuo o prazo prescricional para exercício de qualquer pretensão do segurado em face do segurador - e vice-versa - baseada em suposto inadimplemento de deveres (principais, secundários ou anexos) derivados do contrato de seguro, ex vi do disposto no artigo 206, § 1º, II, 'b', do Código Civil de 2002 (artigo 178, § 6º, II, do Código Civil de 1916)" (REsp n. 1.303.374/ES, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 16/12/2021)
.

2. Conforme o entendimento jurisprudencial do STJ, o termo inicial da contagem do prazo ânuo para o segurado exercer sua pretensão em face da seguradora tem início a partir da recusa da seguradora em pagar a indenização securitária contratada (fato gerador).

3. Na data em que ajuizada a ação de cobrança, em 14/1/2020, o prazo prescricional ânuo já se encontrava integralmente escoado, considerando que a negativa de cobertura ao pagamento da indenização securitária ocorreu em 21/2/2017 e o prazo prescricional ânuo aplicável à espécie findou-se em 21/2/2018.

4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.052.280/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)

A pretensão do agravante de aplicação do prazo prescricional trienal, previsto no art. 206, §3º, IX, do Código Civil não pode ser acolhida, pois referido prazo é aplicável apenas nas hipóteses de terceiro beneficiários de seguro obrigatório (DPVT) ou de seguro de vida, por exemplo, não sendo esse o caso dos autos, em que o recorrente figura como segurado.

Dito isto, nada há o que se reformar na decisão monocrática agravada.

Assim, considerando os motivos acima expostos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 1º de dezembro 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/12/2025